Tribunal: TJBA
Processo: 8044933-67.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044933-67.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: HABITACIONAL CONSTRUCOES S/A e outros

Advogado(s)
:
DANIEL GARZEDIN ALMEIDA

AGRAVADO: KLEBER SAMPAIO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
KLEBER SAMPAIO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR EXECUTADO. MATÉRIA PRECLUSA. ANTERIORES AGRAVOS DE INSTRUMENTO QUE JÁ ENFRENTARAM A QUESTÃO E SE ENCONTRAM DEFINITIVAMENTE JULGADOS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, NO PONTO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO E REALIZAÇÃO DE LEILÃO DAS UNIDADES IMOBILIÁRIAS PENHORADAS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SUPERIOR IMPEDINDO O ANDAMENTO DO FEITO. DEMANDA QUE TRAMITA HÁ 23 ANOS. PARTE AUTORA COM SAÚDE DEBILITADA. AUSÊNCIA DE RAZÃO VÁLIDA PARA POSTERGAR O LEILÃO PARA JANEIRO DE 2025. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n
o

8044933-67.2024.8.05.0000
, de Salvador, em que figuram, como Agravantes,
HABITAR CONSTRUCOES SPE LTDA e outros (2)
, e, como Agravado,
KLEBER SAMPAIO DE OLIVEIRA
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer parcialmente do recurso e, nesta parte, negar-lhe provimento
. Julga-se prejudicado o agravo interno de ID 68750998.

Sala das Sessões,

Arnaldo Freire Franco

Juiz Substituto de 2º Grau Convocado

Relator